Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-10.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802793-10.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A R MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública em promover atos necessários à citação da parte executada, em demanda ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a inércia do ente público na adoção de providências para localização e citação da executada justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente permanece inerte por longo período sem adotar providências indispensáveis à localização da executada e à efetivação da citação, o que impede o regular prosseguimento da execução fiscal.

A ausência de manifestação sobre elemento essencial ao andamento do processo caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando, após intimação, a Fazenda Pública permanece inerte quanto ao prosseguimento do feito.

A sentença está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, que reconhece a possibilidade de extinção por abandono em execuções não embargadas diante da inércia do exequente.

Não se verifica erro procedimental do juízo de origem, tampouco justificativa apta a afastar a caracterização da inércia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da Fazenda Pública em promover atos essenciais ao prosseguimento da execução fiscal configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de diligências para localização e citação do executado impede o regular andamento do feito e justifica a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC. 3. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono quando comprovada a inércia do exequente após intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 420.500/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/02/2014; STJ, REsp 1.198.324/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/06/2011; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2018; STJ, REsp 1.674.261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/08/2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.05.2026 até 11.05.2026.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de A R MONTEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa por suposta inércia da Fazenda Pública.

A execução fiscal foi proposta pelo Estado do Pará com o objetivo de cobrança de crédito tributário relacionado à incidência de ICMS, sendo a pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial representativo da dívida ativa.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que teria havido inércia da parte exequente, caracterizando abandono da causa, dispensando, no caso concreto, a realização de nova intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao art. 485, §1º, do CPC, ao argumento de que a extinção por abandono da causa exige, obrigatoriamente, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz que o juízo de origem incorreu em erro ao dispensar a dupla intimação e afastar a exigência de advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, com a concessão de prazo para promover o andamento do processo, sob pena de nulidade da decisão terminativa.

Argumenta também que não houve inércia da Fazenda Pública, mas, ao revés, equívoco procedimental do juízo, bem como ressalta a aplicabilidade da Lei nº 6.830/1980, que prevê, em hipóteses semelhantes, a suspensão da execução, e não sua extinção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, reformá-la, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico que a execução fiscal foi ajuizada em 23.08.2018, mas até ser proferida a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em 31.08.2022, não havia sido realizada a citação da executada, conforme se verifica dos documentos do id-11452578.

Isto porque, o exequente/apelante permaneceu inerte e não se manifestou sobre a matéria indispensável ao prosseguimento do feito, relativa à localização da executada para a citação,
ensejando a extinção do processo, na forma do art. 485, §1.º, inciso III, do CPC.

Neste sentido, temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II.
Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 420.500/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA MUNICIPAL INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1.
Diante da intimação pessoal do representante da Fazenda Municipal, para dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte por mais de trinta dias, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

2. Não se aplica, à espécie, da Súmula n. 240/STJ, porquanto não embargada a execução.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.198.324/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

Assim, a sentença não merece reparos, pois se encontra de acordo com as prova dos autos e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, nos termos da fundamentação.

Após o transcurso do prazo recursal promova-se a baixa do processo e remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 12/05/2026